Tribunal: TJES
Processo: 0018102-68.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos; Isenção
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018102-68.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE DAS GRACAS PEREIRA registrado(a) civilmente como JOSE DAS GRACAS PEREIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MOLÉSTIA GRAVE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu ao embargado o direito à isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária por ser portador de nefropatia grave. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à exigência de laudo médico oficial, à aplicação da tese de interpretação estrita das normas de isenção e à majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à necessidade de laudo médico oficial para concessão da isenção tributária; (ii) apurar se o colegiado deixou de apreciar a tese de interpretação restritiva das normas de isenção; e (iii) examinar se houve ausência de fundamentação na majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente a questão relativa ao laudo médico oficial, aplicando a Súmula 598 do STJ, segundo a qual é desnecessária a apresentação de laudo oficial quando comprovada a moléstia grave por outros meios de prova idôneos.

5. Não há omissão quanto à tese de interpretação estrita das normas de isenção, pois o julgado reconheceu que a enfermidade do autor se enquadra diretamente na hipótese legal do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, sem ampliação interpretativa.

6. A majoração dos honorários advocatícios foi devidamente fundamentada com base no art. 85, §11, do CPC, sendo legítima e proporcional diante do desprovimento do recurso de apelação.

7. O que o embargante aponta como omissão traduz mero inconformismo com o entendimento adotado, não caracterizando vício sanável pela via dos aclaratórios.

8. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente a decisão de modo suficiente ao deslinde da controvérsia, conforme reiterada jurisprudência do STJ (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP e EDcl no REsp 859.573/PR).

9. A oposição dos embargos com o único propósito de rediscutir matéria decidida ou obter prequestionamento formal não autoriza o acolhimento do recurso, ausente omissão, obscuridade ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria decidida ou manifestar inconformismo com o julgado.

2. Não há omissão quando o acórdão aprecia, de forma expressa e fundamentada, as teses suscitadas, ainda que contrariamente ao interesse da parte.

3. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária de portador de moléstia grave, bastando outros meios de prova idôneos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I a III; CPC, art. 85, §11; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 598; STJ, REsp 1.116.620/BA; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02.06.2016; STJ, EDcl no REsp 859.573/PR, DJe 18.06.2008; TJES, ED Ap nº 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível (ID 12588703), que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu o direito do embargado à isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária por ser portador de nefropatia grave.

Em suas razões (ID 13062834), o embargante alega, em síntese, a existência de omissões no julgado, sustentando que o acórdão: a) Não apreciou devidamente o argumento de que a ausência de laudo pericial oficial, conforme exigido pela legislação, impede o reconhecimento da isenção; b) Omitiu-se quanto à tese de interpretação estrita das normas de isenção tributária, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.116.620/BA; c) Não fundamentou de forma clara e consentânea com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a majoração dos honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes para reformar o julgado.

O embargado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (ID 15481840), pugnando pela rejeição dos embargos, por entender inexistentes os vícios apontados e por se tratar de mero inconformismo. Requer, ainda, a condenação do embargante por litigância protelatória.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 06 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível (ID 12588703), que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu o direito do embargado à isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária por ser portador de nefropatia grave.

Em suas razões (ID 13062834), o embargante alega, em síntese, a existência de omissões no julgado, sustentando que o acórdão: a) Não apreciou devidamente o argumento de que a ausência de laudo pericial oficial, conforme exigido pela legislação, impede o reconhecimento da isenção; b) Omitiu-se quanto à tese de interpretação estrita das normas de isenção tributária, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.116.620/BA; c) Não fundamentou de forma clara e consentânea com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a majoração dos honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes para reformar o julgado.

O embargado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (ID 15481840), pugnando pela rejeição dos embargos, por entender inexistentes os vícios apontados e por se tratar de mero inconformismo. Requer, ainda, a condenação do embargante por litigância protelatória.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MOLÉSTIA GRAVE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Declaratória Tributária ajuizada por JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM), objetivando o reconhecimento do direito à isenção de imposto de renda e de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria, com fundamento na Lei nº 7.713/88, em razão de ser portador de moléstia grave (nefropatia grave). O pedido administrativo de isenção foi negado pela autarquia. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo a isenção tributária. O IPAJM apelou, alegando ilegitimidade passiva e necessidade de laudo médico oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva do IPAJM para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) analisar a necessidade de laudo médico oficial para comprovar a moléstia grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O IPAJM possui legitimidade passiva, pois é responsável pela análise administrativa e retenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, sendo parte legítima para responder por ações que objetivam a suspensão dos descontos futuros. Prevalece o entendimento de que a legitimidade decorre do papel administrativo desempenhado pela autarquia, independentemente de não ser destinatária final do tributo.

4. A jurisprudência consolidada, inclusive na Súmula 598 do STJ, dispensa a necessidade de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda. O magistrado pode considerar suficientes outros meios de prova, como laudos médicos particulares, desde que tecnicamente idôneos.

5. No caso concreto, os laudos médicos apresentados pelo autor, emitidos por especialista em nefrologia, atestam de forma inequívoca a existência de nefropatia grave, sendo suficientes para comprovar o direito à isenção tributária nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

6. O direito à isenção tributária para portadores de moléstia grave é garantido pela Lei nº 7.713/88 e pela Lei nº 9.250/95, sendo atendidos os requisitos legais pelo autor.

7. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, também não prospera o argumento de que o Estado do Espírito Santo deveria integrar o polo passivo, visto que a presente demanda trata apenas de isenção futura, sem pleito de restituição de valores pagos, afastando a aplicação da Súmula 447 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) possui legitimidade passiva para figurar em ação que discute a isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária, quando responsável pelo indeferimento administrativo.

2. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção tributária de portadores de moléstia grave, sendo suficientes outros meios de prova idôneos.

A parte embargante alega omissão no acórdão. Contudo, sem razão.

No caso em tela, o embargante, a pretexto de apontar vícios no acórdão, revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, por via inadequada, um novo exame das questões já decididas por este Colegiado.

A suposta omissão quanto à necessidade de laudo médico oficial foi expressa e categoricamente afastada pelo acórdão embargado. O voto condutor foi claro ao aplicar o entendimento consolidado na
Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe:
"é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova"
.

Ressaltou-se que a exigência de laudo oficial se impõe à Administração Pública, na via administrativa, mas não vincula o Poder Judiciário, que possui livre convencimento motivado e pode se basear em outras provas idôneas, como os laudos médicos particulares apresentados pelo autor, subscritos por especialista na área. Portanto, o que o embargante alega como omissão é, na verdade, sua discordância com a tese jurídica adotada, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

Da mesma forma, não há que se falar em omissão quanto à tese de interpretação restritiva das normas de isenção (REsp 1.116.620/BA). O acórdão reconheceu que a patologia do embargado (nefropatia grave) se amolda perfeitamente à hipótese legal prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88. Não se tratou de interpretação extensiva ou analógica, mas de aplicação direta da norma ao caso concreto, devidamente comprovado nos autos.

Por fim, a insurgência contra a majoração dos honorários advocatícios também beira o reexame de mérito. O acórdão aplicou, de forma expressa e fundamentada, a regra do art. 85, § 11, do CPC, que impõe ao tribunal a majoração da verba honorária em caso de desprovimento do recurso. A fixação em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa mostra-se razoável e proporcional ao trabalho adicional realizado em grau recursal, não havendo qualquer vício a ser sanado.

Logo, o que se observa é o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa,
a rediscussão do mérito da causa
. Os embargos de declaração, contudo, não são a via adequada para corrigir um suposto
error in judicando
(erro de julgamento) ou para adequar a decisão ao entendimento particular da parte.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse da embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração
não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar